Tribunal: TJDFT
Processo: 0703905-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONCORRÊNCIA ÀS VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS E OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL. EXCLUSÃO. ILEGALIDADE. ANULAÇÃO. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei no 13.146/15, define a pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial”.
2. A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa Com Transtorno do Espectro Autista, Lei no 12.764/12, destaca em seu art. 1o, §2o, que “a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”.
3. O Autor é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), enfermidade abarcada entre aquelas especificadas na legislação de regência da matéria e do edital do concurso como apta a comprovar a condição de pessoa com deficiência para fins de concorrência às vagas específicas.
4. A legislação aplicável ao caso não faz distinção entre as gradações do transtorno – se leve, moderado ou grave – para definir o autista. Logo, não cabe à banca examinadora proceder a essa restrição, para deixar de considerar autista aquele que apresenta forma amena da doença.
5. Apelação conhecida e não provida.